Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713066-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (CELG D) e ENEL BRASIL S/A contra decisão (id. 120293119 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0711204-59.2022.8.07.0001, declarou abusiva a cláusula de eleição de foro, reconheceu a sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Em suas razões recursais, as agravantes esclarecem que, na origem, ajuizaram ação em desfavor do Estado de Goiás visando a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como imposição de obrigação de fazer. Afirmam terem informado na petição inicial sobre a existência de cláusula de eleição de foro no contrato firmado com o Estado de Goiás, conforme permitido pelo art. 63 do CPC, que prevê o foro de Brasília/DF como competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato. Argumentam que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial, e, portanto, relativa. Acrescentam que, ainda que a lei de organização judiciária de determinado ente federativo estabeleça vara especializada para o processamento de demandas contra a Fazenda Pública, tal hipótese não configura competência absoluta, mas sim relativa. Citam jurisprudência de abono a sua tese. Enfatizam a natureza relativa da competência retratada nos autos, e, para tanto, ressalta que o art. 52, parágrafo único, do CPC coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Defendem a tese de que, caso fosse absoluta tal competência, não haveria escolha por parte do autor, mas sim imposição legitimamente prevista em lei. Destacam que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 206, segundo a qual “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. Ponderam que, por se tratar de competência relativa, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à presente demanda. Avaliam que, para o fim de se afastar o foro de eleição previsto em contrato, na forma dos §§3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da disposição. Nesse sentido, fazem alusão a julgado da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no qual foram fixados requisitos para a declaração de invalidade da cláusula de eleição de foro. Com base no referido julgado, sustentam as agravantes que o caso em apreço não preenche nenhum dos requisitos estabelecidos pela Corte Superior, pois a hipótese presente não diz respeito a contrato de adesão, não há parte hipossuficiente, tampouco verifica-se dificuldade de acesso à Justiça para qualquer dos litigantes, notadamente na atualidade, em que a quase totalidade dos processos tramitam pela via eletrônica. Refutam a possibilidade de se presumir que a cláusula de eleição de foro foi estabelecida em razão da qualidade da prestação jurisdicional ou do valor das taxas judiciárias, e menciona o disposto na Súmula 335 do STF, no sentido de “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”. Garantem que a cláusula de eleição de foro firmada no contrato em questão não ofende o pacto federativo. Referem-se, uma vez mais, ao disposto no art. 52 do CPC e argumentam que a decisão recorrida extrapola o sentido da norma, impondo limitação do âmbito de competência, causando obstáculo ao acesso à Justiça. Sobre o tema, colacionam aresto do Superior Tribunal de Justiça. Acerca do mencionado julgado, asseveram que a Corte Superior não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente federativo seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência de norma estadual sobre a federal. Salientam que o entendimento que prevalece, diverso do que manifestado na decisão recorrida, é que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC, justamente porque a norma estadual estabelece critério de fixação de competência relativa, permitindo-se sua modificação de acordo com o interesse das partes. Com esses argumentos, em linhas gerais, as agravantes pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requerem a reforma da decisão agravada a fim de que seja fixada a competência do Juízo a quo para o processamento e julgamento da demanda em atenção ao disposto na cláusula de eleição de foro ajustada pelas partes em contrato. Preparo (id. 34773515 – p. 2). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a d. Juíza de primeiro grau ressaltou que a parte autora CELG DISTRIBUIÇÃO S/A tem sede em Goiás, a parte autora ENEL BRASIL S/A tem sede em Niterói e parte ré ESTADO DE GOIÁS, logicamente, possui sede em Goiás. Destacou, ainda, que há cláusula de eleição de foro escolhendo Brasília como foro competente para o processamento e julgamento de ações correlatadas ao contrato firmado entre as partes. Consignou a existência de mais de 30 causas sobre o mesmo tema em tramitação. Concluiu, em síntese, que não se trata de análise sobre competência relativa, mas sim absoluta, decorrente de manifesta abusividade em razão de escolha aleatória de cláusula de eleição de foro, em violação ao princípio do Juiz Natural e ao pacto federativo. Com efeito, em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora